Tribunal: STF
Processo: Rcl 70622
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Radio e Televisão Record S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100518-18.2018.5.01.0065, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e prestador de serviços, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que o beneficiário foi contratado por intermédio de pessoa jurídica, para exercer a função de repórter fotográfico. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e nas ADIs 5.625 e 3.961. 



     No julgamento da ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O juízo de primeiro grau entendeu ser do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que reivindica, eis que vieram aos autos o contrato de prestação de serviços firmado pela ré e por MUNIR ASSAD CHATACK FOTOGRAFIAS LTDA, além das notas fiscais emitidas no nome da pessoa jurídica e declarações de imposto de renda. Entendeu que ficou comprovada a terceirização de atividades secundárias, com a contratação de fotógrafos autônomos, entre os quais o autor. Concluiu que não ficou demonstrada a subordinação jurídica entre 2006 e 2017, levando em conta que as atividades desempenhadas pela testemunha e pelo autor são de natureza distinta, e que apenas a atuação da testemunha era indispensável ao cumprimento do objeto social da Record. 



    A testemunha Sr. Celso disse "que trabalhou na ré de agosto de 2005 a novembro de 2015, na função de coordenador de operações e supervisor; que era responsável pelo gerenciamento de uma equipe, realização de escalas, locação de equipamentos, relacionados à gravação de produtos;". Esclareceu também "que inicialmente não teve a CTPS anotada e a prestação de serviços se dava através de pessoa jurídica; que não poderia se substituir na prestação de serviços nesse período; que a CTPS veio a ser anotada em 2007;" (ID. e47d025 - Pág. 2). 



    Ainda que a testemunha a o reclamante não exercessem a mesma função, de pronto já se verifica a prática da contratação mediante pessoa jurídica, já que também prestara inicialmente serviço na mesma modalidade (PJ), vindo a ter sua CTPS anotada posteriormente. 



    Paralelamente, embora informe que vinculados a setores distintos, a narrativa da testemunha favorece a tese autoral, inclusive quanto ao fato de não ter havido alteração na forma da prestação de serviço depois da formalização do contrato de trabalho. Igualmente, não se presta para refutar o vínculo de emprego postulado, o fato de a testemunha trabalhar na gravação de produtos televisivos, enquanto o autor se inseria nas atividades de divulgação desses mesmos produtos, para o que rotineiramente se fazia presente no mesmo local.



    Sobre esses fatos, declarou a testemunha: "verbis: (....) que o reclamante estava vinculado a outro setor; que se encontrava com o reclamante durante as gravações; que o reclamante atuava como fotógrafo de cenas de novelas; que o depoente só trabalhava com novelas; que tem ciência de que o reclamante fotografava outros eventos além das cenas de novela em si; que encontrava com o reclamante diariamente, mas não permanecia todo dia em atividade com ele, porque sua função envolvia deslocamento; que o reclamante não era subordinado ao depoente; que o reclamante estava vinculado ao departamento de marketing; que não sabe o nome da pessoa a quem o reclamante estava subordinado; que a orientação quanto à execução do trabalho do reclamante advinha de seus superiores; que apenas auxiliava no que fosse necessário para a fotografia das cenas, durante as gravações, acontecesse da forma mais adequada; que, ao que se recorda, o reclamante iniciou o trabalho após 1 ano, em 2006; que inicialmente não teve a CTPS anotada e a prestação de serviços se dava através de pessoa jurídica; que não poderia se substituir na prestação de serviços nesse período; que a CTPS veio a ser anotada em 2007; que desempenhava as mesmas atribuições, inclusive no que concerne à subordinação às diretrizes da chefia; que alguns funcionários com salário mais alto, à época, eram contratados através de PJ; que havia o reclamante e outro fotógrafo, à época, exclusivamente; que o outro fotógrafo também era PJ".



    Ademais, considerando a tese defensiva, é relevante para o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 1º/11/2006 a 31/3/2017 o fato de que a reclamada anotou na CTPS, quando da formalização do contrato de trabalho, a mesma função exercida pelo reclamante no período em que vigente o contrato de prestação de serviços artísticos.



    Os termos do contrato de prestação de serviços artísticos, atente-se, evidenciam que o autor não trabalhava como fotógrafo autônomo, uma vez que ajustada quantia fixa para a remuneração mensal o que contraria a tese de que remunerado por serviços prestados, em caráter eventual.



    [...]



    Está claro que, pelos termos do pactuado, a prestação de serviços pelo autor nunca foi eventual, estando o trabalhador inserido na dinâmica de funcionamento da empresa, sem desenvolver suas atividades com organização própria, iniciativa e discricionariedade, pelo que, diferentemente do autônomo, não escolhia lugar, modo, tempo e forma de execução de seus serviços. 



    Tais circunstâncias confirmam que não foram validamente opostos fatos obstativos ao reconhecimento do vínculo de emprego, cabendo à reclamada o ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor (art.818 da CLT), do que não se desincumbiu.



    Assim, reconheço o vínculo de emprego no período de 1º/11/2006 a 28 /6/2018, na função de repórter fotográfico, com remuneração mensal inicial de R$1.925,00, conforme os termos da causa de pedir e do pedido. Consequentemente, a ré deverá (i) retificar na CTPS as datas da admissão e do término contratual em 30/8/2018, considerada a projeção do aviso prévio, bem como o salário inicial do empregado; (ii) pagar férias acrescidas do terço constitucional (períodos 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 integrais e em dobro; 2015/2016 integrais e simples; e 2016/2017 proporcional a 5/12) e décimos terceiros salários (proporcionais a 7/12 de 2013; 2014, 2015 e 2016 integrais; e proporcionais a 3/12 de 2017); (iii) comprovar o recolhimento do FGTS de todo o período e da multa compensatória, tudo nos limites do pedido.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente